Tribunal: STF
Processo: ARE 1501647
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 12ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVENTIAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DO ESTADO DO PARANÁ. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO TRANSVERSA DE DESCONSTITUIR DECISÃO DO CNJ. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. 



    Considerando-se que a parte autora pretende controverter decisão do CNJ em que foi reconhecida a nulidade de sua remoção, a competência para processamento e julgamento é do STF, nos termos do art. art. 102, I, "r", da Constituição Federal.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, inciso XXXV; 93, inciso IX, e 109, inciso I, da Constituição Federal.



    Alega-se, preliminarmente, a nulidade do julgamento por negativa de prestação jurisdicional. 



    Nesse sentido, aduz 



    “a propósito de questões essenciais ao deslinde da causa, que não foram sanados no julgamento dos embargos declaratórios opostos pelo ora Recorrente, constata-se, com a devida vênia, que o caso enseja a nulidade dos v. acórdãos ora impugnados, pois não se observaram os preceitos concernentes ao devido processo legal e à adequada prestação jurisdicional consagrados nos artigos 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, bem como ao disposto no art. 109, I da CF, razão pela qual, data máxima vênia, deverá ser declarada a nulidade dos julgados, uma vez que, instado a dirimir determinados vícios de omissão e obscuridades, o Colendo Tribunal a quo manteve-se inerte em relação às questões suscitadas, caracterizando inequívoca contrariedade ao disposto nos artigos 5º, XXXV, e 93, IX, da CF.”



    Defende, no mérito, “a competência da justiça federal para o regular trâmite processual, diante da não aplicação da ADI nº 4412 ao presente caso.”



    Inadmitido o apelo extremo, foi interposto o competente agravo.



    Decido.



    Ressalte-se, inicialmente, que o agravo interposto contra a decisão que não admitiu o apelo extremo impugna exclusivamente a parte da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.



    Ademais, o Plenário da Suprema Corte, nos autos da Pet nº 4.770/DF-AgR, julgada em conjunto com a ADI nº 4.412/DF e com a Rcl nº 33.459/PE-AgR, fixou a seguinte tese:



    "Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal" (Pet. nº 4.770/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 15/3/21).



    Aplicando essa orientação os seguintes acórdãos, ambos de minha relatoria:



    “Segundo agravo regimental na petição. Competência do Supremo Tribunal Federal para julgar ação ordinária em face de ato do Conselho Nacional do Ministério Público. Art. 102, inciso I, r, da Constituição Federal. Interpretação firmada pelo Plenário da Suprema Corte. Agravo regimental não provido. 1. Segundo recente tese firmada pelo Plenário do STF, nos termos do art. 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, previstas, respectivamente, nos arts. 103-B, § 4º; e 130-A, § 2º, da Constituição Federal. 2. No caso concreto em questão, no qual se discute a atuação do CNMP em processo de natureza disciplinar instaurado em face de promotora de justiça, verifica-se a competência do STF para processamento do respectivo feito. 3. Agravo regimental não provido” (Pet nº 7.955/MT-AgR-segundo, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/21).



    “Agravo regimental em reclamação. Competência originária do Supremo Tribunal Federal. Artigo 102, inciso I, r, da CF/88. Ato do Conselho Nacional do Ministério Público. Decisão proferida em ação pelo rito ordinário. Interpretação firmada pelo Plenário da Suprema Corte. Agravo regimental não provido. 1. Segundo recente tese firmada pelo Plenário da Corte, nos termos do art. 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, previstas, respectivamente, nos arts. 103-B, § 4º e 130-A, § 2º, da Constituição Federal. 2. No caso concreto, em que se discute penalidade disciplinar aplicada pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) em face de Procurador de Justiça do Ministério Público Estadual, verifica-se a competência originária do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento do respectivo feito. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 34.979/MA-AgR, Primeira Turma, DJe de 20/5/21).



    O Tribunal de origem não divergiu desse entendimento.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela Corte de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente